Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0714245-68.2021.8.07.0001, por meio da qual foi deferida, em favor da Agravada Exequente, a adjudicação do veículo de propriedade da Agravante para pagamento do débito exequendo, in verbis: “Diante do insucesso do leilão deferido no ID 192525869 quanto ao veículo de placa PBD-7201; e, ainda, considerando a inércia quanto à intimação de ID 204510456, este Juízo intimou a parte autora, no ID 212684267, para se manifestar quanto ao leilão frustrado, devendo esclarecer se pretende adjudicar o bem referido, hipótese em que o pleito deveria ser instruído com a planilha atualizada da dívida ora vindicada e o comprovante de pagamento das custas atinentes às diárias do depósito público. No ID 212745647, o servidor do Nulej questiona sobre a destinação do bem que se encontra armazenado no depósito público. No ID 213435565 a exequente apresentou a planilha da dívida, onde apontou o débito de R$ 777.588,74; e, no ID 213435559, requereu a adjudicação do veículo. À vista do resultado infrutífero do leilão supra detalhado e em atenção ao pleito autoral, defiro a adjudicação do veículo de placa placa PBD-7201, pela parte exequente, pelo valor da avaliação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, proceda à retirada da restrição lançada via Renajud sobre o bem, no ID 127470254; expeça-se o auto de adjudicação e o alvará de liberação; bem como remetam-se os autos à contadoria para que seja gerada a Guia de custas do depósito público, a fim de possibilitar o recolhimento pela parte autora para apresentação ao depositário público na retirada do veículo. No mais, fica intimada a parte autora para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos e cumpridas as determinações supra, retornem-se os autos conclusos. De outro modo, não havendo indicação de bens penhoráveis no aludido prazo, cumpra-se a suspensão determinada no ID 212684267.” Em suas razões recursais, a Agravante pretende a suspensão da execução, alegando, em síntese, que a execução, que ensejou a adjudicação do veículo de sua propriedade, está amparada em uma Nota Promissória cuja exigibilidade é contestada em ação própria ajuizada perante a 8a Vara Cível de Brasília (autos no 0747620-55.2024.8.07.0001). Discorre sobre o negócio jurídico que deu origem ao título executado, cuja obrigação teria sido descumprida pela Agravada/Exequente. Tece outras considerações. Pede, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução para impedir a adjudicação do veículo e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque a decisão agravada apenas deferiu a adjudicação do veículo, uma vez que restou frustrado o leilão do bem. Não tratou da alegada inexigibilidade do título ou mesmo sobre pedido de suspensão da execução, com fundamento no ajuizamento da ação de inexigibilidade de dívida. Ademais, observo que a discussão sobre a exigibilidade do título foi examinada em sede dos Embargos à Execução n. 0721308-47.2021.8.07.0001, cujo pedido de desconstituição do título executivo foi julgado improcedente. Confira-se, a propósito, acórdão da apelação cível interposta contra a sentença dos Embargos à Execução (Id. 136633695, autos dos Embargos à Execução), in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 917 DO CPC. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. PROVAS. ART. 373 DO CPC. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O efeito suspensivo deve ser atribuído nos embargos do executado sempre que o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou apontar relevante fundamento quanto ao risco de dano grave, ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012 do CPC. 2. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC, dentre as quais, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. 3. A nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem para ser executada, pois, representa a promessa de pagamento nela descrita. 4. Estando o título executivo sob o poder do contratado e, portanto, não havendo circulado, admite-se a discussão acerca da sua causa debendi, observada a necessidade de comprovação dos fatos alegados. 5. Sem a apresentação de documentos aptos a provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito defendido, nos termos do art. 373 do CPC, não há como acolher a hipótese de desconstituição do título cambial. 6. Para ser deferida a inversão do ônus da prova nos embargos do devedor é necessária a constatação da verossimilhança nas alegações do embargante. 7. A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida. 8. Negou-se provimento ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator